Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-61.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013097-61.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOTA MARCIO LEITE DA COSTA - CPF: 953.937.221-68 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), JOTA MARCIO LEITE DA COSTA - CPF: 953.937.221-68 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S)
:

JOTA MARCIO LEITE DA COSTA

EMBARGADO(S):
CLARO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Jota Marcio Leite da Costa contra acórdão que, embora tenha fundamentado a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, determinou, em seu dispositivo, a redução do referido valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão, por possível erro material, entre a fundamentação – que orienta pela majoração dos honorários – e o dispositivo, que determina sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

4. Reconhecido o vício, é cabível a correção para que o dispositivo reflita adequadamente a fundamentação, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração acolhidos, com a retificação do acórdão para que conste a majoração dos honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da causa.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. O erro material configurado por contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão autoriza a correção via embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I a III; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOTA MARCIO LEITE DA COSTA

contra o acórdão em ID nº
335318393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, pois, embora a fundamentação do julgado seja no sentido de majorar os honorários sucumbenciais, o dispositivo procedeu à sua redução.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões, constantes do ID 343567370, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
JOTA MARCIO LEITE DA COSTA

EMBARGADO(S):
CLARO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOTA MARCIO LEITE DA COSTA

contra o acórdão em ID nº
335318393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, pois, embora a fundamentação do julgado indique a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, o dispositivo acabou por promover a sua redução.

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que assiste razão à Embargante, diante do erro material verificado, uma vez que, em primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração (ID. 326775885), o magistrado passou a consignar que os honorários foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

JOTA MARCIO LEITE DA COSTA
,
e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
335318393
para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê

“Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme determina o art. 85, §11, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade em relação ao autor, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça (CPC - art. 98, § 3º).”

Passa a ser
“Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para 17% (dezessete por cent
o)
sobre o valor atualizado da causa,

conforme determina o art. 85, §11, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade em relação ao autor, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça (CPC - art. 98, § 3º).”

Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026